Tribunal: TJBA
Processo: 0701274-62.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0701274-62.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: YAGO SANTANA FRANCA MATOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA, JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, RODOLFO MASCARENHAS LEAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SUBTRAÇÃO MEDIANTE SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO CONTRADITÓRIA AFASTADA. ERRO MATERIAL SEM REPERCUSSÃO NO JULGADO. CONDENAÇÃO NÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INQUISITORIAIS. AUTORIA DEMONSTRADA POR CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DOCUMENTAL DO ÁLIBI. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL FORMAL QUE NÃO FRAGILIZA A ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Yago Santana Franca Matos, condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O apelante, em concurso com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo, a quantia de R$ 300,00 e 15 chips de operadoras de telefonia do Supermercado Barros, na Comarca de Vitória da Conquista/BA. A defesa suscitou, preliminarmente, nulidade da sentença por fundamentação contraditória e por violação ao art. 155 do CPP, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência probatória e redimensionamento da pena. 2. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, sustentando: (i) ausência de nulidade por fundamentação contraditória, tratando-se de erro material por supressão do advérbio de negação, sem prejuízo ao julgado; (ii) inocorrência de violação ao art. 155 do CPP, pois a condenação está amparada em conjunto probatório produzido também sob o contraditório, incluindo depoimentos das vítimas, testemunhas, imagens de câmeras de segurança e confissão extrajudicial reforçada por outros elementos; (iii) existência de provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva, não sendo caso de absolvição com fundamento no in dubio pro reo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por fundamentação contraditória ou por violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se o apelante deve ser absolvido por insuficiência probatória quanto à autoria; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reforma. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de nulidade por fundamentação contraditória é improcedente. A expressão "restam dúvidas de que o réu foi um dos autores do crime", isolada do contexto, constitui erro material por supressão do advérbio de negação, sem contaminar a higidez do julgado. A fundamentação da sentença, examinada em sua inteireza, aponta inequivocamente para a condenação: a magistrada analisou o valor da confissão extrajudicial, examinou as inconsistências da retratação e concluiu, de forma explícita no parágrafo imediatamente anterior ao trecho questionado, que a valoração conjunta das provas conduzia a uma conclusão segura sobre a autoria. 5. A segunda preliminar, referente à violação ao art. 155 do Código de Processo Penal também não prospera. O referido artigo veda a condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas não impede que esses elementos, amparados por provas judicializadas, integrem o quadro probatório. No caso, a instrução produziu, sob o contraditório: depoimentos das vítimas Luciene Azevedo Silva e Gilliard dos Santos Lima; declarações das testemunhas de defesa Emily Gusmão e Kelly Christyne Santos Gusmão; interrogatório judicial do réu; e prova documental obtida junto ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Há, portanto, substrato probatório efetivamente judicializado que dialoga e corrobora os elementos inquisitoriais. 6. A absolvição por insuficiência probatória é inviável. A autoria delitiva resulta de quadro probatório sólido e convergente, composto por: (i) confissão extrajudicial detalhada, prestada espontaneamente quando da prisão em flagrante por outro delito, que mantém plena eficácia persuasiva, dado que a retratação em juízo não encontra qualquer amparo objetivo nos autos; (ii) correspondência entre as características físicas do apelante e as descrições fornecidas pelas vítimas, bem como padrão de vestuário (sandália Crocs azul com solado branco) identificado nas imagens das câmeras de segurança e também encontrado com o réu no momento de sua prisão por outro roubo; (iii) desconstituição documental do álibi apresentado pela defesa afastando a versão de que o apelante estaria prestando socorro a familiar naquele momento. 7. A ausência de reconhecimento pessoal formal nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal não fragiliza a acusação. As formalidades do referido artigo não possuem natureza absoluta, e a ausência de reconhecimento pessoal formal não conduz automaticamente à absolvição quando a autoria pode ser extraída de outros elementos probatórios idôneos. 8. A dosimetria não comporta reforma. A pena-base foi fixada no mínimo legal, com todas as circunstâncias judiciais reconhecidas favoráveis ao réu. Na segunda fase, foram aplicadas as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal) e da confissão espontânea, mantida a reprimenda no mínimo, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, a causa de aumento pelo concurso de agentes foi aplicada na fração mínima de 1/3. O regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena estão adequadamente fundamentados. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 33, § 2º, "b"; 44, I; 59; 65, I; 157, § 2º, II; CPP, arts. 155; 226; 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.152/PR, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0701274-62.2021.8.05.0274, proveniente da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, em que figura, como Apelante, YAGO SANTANA FRANCA MATOS e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.